Tribunal: TJES
Processo: 5014179-40.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Concessão; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014179-40.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SALEZIA BARBOSA CUNHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014179-40.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM.

RECORRIDO
:
SALEZIA BARBOSA CUNHA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. FALECIMENTO. PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se
de ação de concessão de benefício de pensão por morte, na qual a parte autora, em síntese, alega que em 16/12/2023 faleceu o militar Renato Rodrigues. Em 19/12/2023, a requerente formulou requerimento de pensão por morte, que foi indeferido sob o argumento de que a autora e o de cujus não eram mais casados.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “(i) Determinar ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM que conceda em favor de SALEZIA BARBOSA CUNHA a pensão por morte integral do Sr. Renato Rodrigues, nos termos do Art. 133-A, inciso I, da Lei Complementar n.º 943/2020 e (ii) Condenar o IPAJM à restituição dos valores da pensão por morte não pagos desde a data do requerimento administrativo (19/12/2023). A correção monetária dos valores devidos a título de pensão por morte deve observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa Selic, conforme a Emenda Constitucional nº
113
/2021.”.

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando que a requerente não possui direito à pensão por morte, em razão do não preenchimento dos requisitos legais (separação fática entre a autora e o ex-segurado).

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto restou demonstrado que a autora cumpre com os requisitos previstos na Lei Complementar
282
/2004, possuindo a qualidade de dependente do Sr. Renato Rodrigues e, em princípio, faz jus ao benefício de pensão por morte decorrente do falecimento do beneficiário. Principalmente considerando a certidão de casamento acostada ao id 41002938 em conjunto da prova testemunhal carreada na instrução, exsurge o direito da autora à percepção da pensão. Logo, a parte recorrente não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, razão pela qual a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)